Tribunal: TJSP
Processo: 2011022-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Cumprimento de sentença. Crédito por honorários de advogado. Penhora de rendimentos obtidos com o trabalho do executado de menos de um salário-mínimo. Artigo 833 § 2o do CPC não confere ao crédito formado por honorários advocatícios primazia absoluta sobre a renda do devedor. Penhora que por seu valor ou proporção só se justifica quando não vá prejudicar a sobrevivência do executado. Situação em

Ementa:
Cumprimento de sentença. Crédito por honorários de advogado. Penhora de rendimentos obtidos com o trabalho do executado de menos de um salário-mínimo. Artigo 833 § 2o do CPC não confere ao crédito formado por honorários advocatícios primazia absoluta sobre a renda do devedor. Penhora que por seu valor ou proporção só se justifica quando não vá prejudicar a sobrevivência do executado. Situação em concreto reconhecida. Recurso improvido.